Tribunal: TJES
Processo: 0000766-28.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-28.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUCIA BOLELI TORRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000766-28.2022.8.08.0020

RECORRENTE:
REGINA LUCIA BOLELI TORRES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
VALQUIRIA TAVARES MATTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. RECUSA POR PARTE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por REGINA LUCIA BOLELI TORRES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICIPIO DE GUACUI.

Em síntese, a requerente alega possuir quadro de osteoporose e necessita fazer o uso do medicamento PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG de seis em seis meses - e por ser hipossuficiente não consegue arcar com a compra desse. Em vista disso, solicitou o fornecimento ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Guaçuí.

O Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu parecer no sentido de que tendo como base apenas nos documentos encaminhados, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de uso do medicamento ora pleiteado para o caso em tela.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ea re
, julgo improcedentes os pedidos autorais extinguindo feito na forma do art. 487, inciso I do CPC

Irresignada com a sentença proferida em ID. nº 7646334, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a constituição assegura o acesso igualitário e universal às ações e serviços de saúde e o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. Portanto, os recorridos devem ser obrigados a fornecer o medicamento, pois restou comprovado seu direito diante dos atestados médicos colacionados aos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, o recurso versa sobre a obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo e/ou do Município de Guaçuí em fornecer a medicação PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG à recorrente.

In casu
, entendo que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico fundamentado e circunstanciado apresentado à fl. 79 (digitalizado), sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo
laudo médico apresentado em fl. 79, o qual narra que a recorrente fez uso de bisfosfonatos por cinco anos, porém só conseguiu adquirir massa óssea e estabilizar a osteoporose, após o uso da PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para assim julgar procedente o pedido da exordial pela concessão dos medicamento “PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG”, devendo o medicamento ser fornecido pelos requeridos, de acordo com a competência interna dos entes, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), sob pena de
multa diária de R$500,00
(quinhentos reais) pelo descumprimento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante o provimento do recurso

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)